Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE ERRO CRASSO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos são praticados para se chegar à homologação do Concurso.

2. É de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso.

3. Os supostos erros não são verificados de plano. Significaria intromissão no mérito do ato administrativo, na soberania da Banca Examinadora, alterar a sua conclusão, violando-se o Princípio da Separação Orgânica dos Poderes.

4. Recurso conhecido e não provido.